Tribunal: TJPA
Processo: 0014468-85.2017.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014468-85.2017.8.14.0008

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, autorizando o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar circunstâncias judiciais e a
rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório
. Embora o magistrado tenha considerado a culpabilidade como comum ao tipo penal, observa-se, dos deslindes dos fatos, a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual, no intuito criminoso, mediante invasão de domicílio, à tarde, rendeu as vítimas subtraindo seus pertences, inclusive de seus familiares presentes. Os motivos devem ser considerados inerentes ao tipo. As circunstâncias, por sua vez, mantenho-as como desfavoráveis, ante
o modus operandi
praticado pelo acusado que dentro da residência mediante temor, exigiu a entrega da motocicleta da vítima, não encontraram a chave da moto e após enquanto pegava bens para subtrair seu comparsa guardava os bens subtraídos.

Assim sendo, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e circunstâncias), mantenho a pena base fixada pelo magistrado de 5 anos e 4 meses e 100 dias-multa, proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais. Na 2ª fase o magistrado aplicou duas atenuantes, de confissão e menoridade, reduzindo cada uma em 4 meses, restando em 4 anos e 8 meses de reclusão e na 3ª fase, majorou a reprimenda de 1/3, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, restando fixada definitivamente em 4 anos e 11 meses de reclusão e 61 dias-multa.

Quanto ao regime, assiste razão à defesa, devendo ser fixado no semiaberto, consoante disposição do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LUIZ FERNANDO DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 01.12.2017, o acusado na companhia de Silton dos Santos Freitas e um adolescente, mediante emprego de arma de fogo, invadiram a casa da vítima e após renderem os familiares, subtraíram diversos pertences do local.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Luiz Fernando da Silva
a pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena e regime de pena.

O magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis os vetores dos motivos e circunstâncias, fixando pena base em 5 anos e 4 meses e 100 dias-multa.

Em que pese a aludida fundamentação, consigne-se que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, autorizando o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar circunstâncias judiciais e a
rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório
.

Transcrevo entendimento do STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. ILEGALIDADE.

1.
A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação.
Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem
. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, na sentença foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima. Ao apreciar o recurso apresentado pela defesa, a Corte de origem afastou as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima, mantendo apenas a consideração negativa referente à culpabilidade. Nesse contexto, imperiosa seria a redução proporcional da reprimenda básica. Não obstante, o Tribunal de Justiça manteve o mesmo quantum de aumento estabelecido pelo Magistrado sentenciante, situação de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

((AgRg no HC n. 632.360/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda, que seja em recurso exclusivo da Defesa, sem que ocorra
reformatio in pejus
, e desde que não seja agravada a situação do acusado, ou seja, que não aumente a sua pena ou lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso.

In casu
, embora o magistrado tenha considerado a culpabilidade como comum ao tipo penal, observa-se, dos deslindes dos fatos, a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual, no intuito criminoso, mediante invasão de domicílio, à tarde, rendeu as vítimas subtraindo seus pertences, inclusive de seus familiares presentes. Os motivos devem ser considerados inerentes ao tipo. As circunstâncias, por sua vez, mantenho-as como desfavoráveis, ante
o modus operandi
praticado pelo acusado que dentro da residência mediante temor, exigiu a entrega da motocicleta da vítima, não encontraram a chave da moto e após enquanto pegava bens para subtrair seu comparsa guardava os bens subtraídos.

Assim sendo, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e circunstâncias), mantenho a pena base fixada pelo magistrado de 5 anos e 4 meses e 100 dias-multa, proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais. Na 2ª fase o magistrado aplicou duas atenuantes, de confissão e menoridade, reduzindo cada uma em 4 meses, restando em 4 anos e 8 meses de reclusão e na 3ª fase, majorou a reprimenda de 1/3, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, restando fixada definitivamente em 4 anos e 11 meses de reclusão e 61 dias-multa.

Quanto ao regime, assiste razão à defesa, devendo ser fixado no semiaberto, consoante disposição do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a valoração das circunstâncias judiciais, no entanto, mantendo-se o mesmo
quantum
fixado na sentença e alterar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 29/07/2022